Tribunal: STF
Processo: ACO 3099
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE MINAS GERAIS NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – SIAFI E NO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES.  AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.